Tribunal: TJES
Processo: 5019788-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019788-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIJANIRA TEZOLIN ZULIANE CAMPOS
RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5019788-63.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDIJANIRA TEZOLIN ZULIANE CAMPOS

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTA DE APLICATIVO SUSPENSA. SUPOSTO DÉBITO EM DECORRÊNCIA DE TERCEIRO. CONTA DESBLOQUEADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória c/c obrigação de fazer onde afirma a parte autora que comprou uma maquininha junto à requerida, porém não conseguiu utilizar porque após instalar o aplicativo, o mesmo foi imediatamente suspenso, sob a alegação de um débito que a autora considera indevido. Relata a inexistência de débito junto a requerida, bem como alega que que no dia 20/05/2022 realizou a compra de algumas passagens para parentes através do site Quero Passagens no valor de R$ 113,52, utilizando o seu cartão de crédito Nubank, porém, havia ocorrido falha na aprovação do pagamento, sendo estornado o pagamento a parte autora. Contudo, após a compra de uma maquininha junto à requerida, houve a inclusão do valor de R$113,52 como débito em aberto, pela requerente.

Pleiteia a suspensão do débito, a restituição a título de dano material do valor de R$29,90, referente ao valor pago pela aquisição da maquininha e indenização por danos morais.

Em contestação a Requerida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que é apenas um marketplace, onde disponibiliza seu espaço para melhores tratativas de compra e venda, entre consumidor e anunciante, e alega inexistência de danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7507511), que assim resolveu a lide:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar o cancelamento do debito e das cobranças objeto da lide, assim como, deve proceder à devolução do montante desembolsado pela compra maquininha, no importe de R$ 29,90, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento e com juros moratórios a partir da citação. Determino que a requerida agende junto a parte autora, dia e hora para recolher a maquininha.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7507514), inicialmente, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em suas razões, a necessidade de reforma parcial da sentença guerreada, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da recorrida, caracterizada pelo período que sua conta ficou suspensa e pelo atendimento recebido.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 7507519), ocasião em que alega a não ocorrência de danos morais. Pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de
manutenção
da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Entendo ser fato incontroverso a falha na prestação de serviço do requerido, no entanto, não vislumbro que tal situação tenha atingido a honra e a personalidade do recorrente. Como bem destacado pelo juízo de piso:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não merecer prosperar, vez que não há qualquer elemento de prova no sentindo de que a parte autora tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, não projetando lesão a personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral.

Os contratempos narrados, a toda evidência, caracterizam meros aborrecimentos, aqueles aos quais estamos sujeitos na vida moderna, não tendo extrapolado as intercorrências normais da vida diária na atual dinâmica social.

Nesse ínterim, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que, de fato, a requerida responde pela falha na prestação de serviços, entretanto, esta, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não enseja dano
in re ipsa
a ser reparado
.

Isto porque, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Diante disso, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, pois entendo que a recorrente integra a cadeia de consumo, sendo que, no presente caso, não se tratou de mera plataforma de pagamento. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
tendo em vista que o recorrido efetuou o pagamento pela mercadoria e não a recebeu, assim como não obteve o estorno do valor, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços das requeridas, que devem responder solidariamente pelos danos suportados pelo autor. Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

112 - dar dano moral de R$ 1.000,00 pela perda de tempo

Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, pois entendo ser o caso de provimento do recurso interposto. Isto porque, restou configurada a falha na prestação dos serviços da requerida ao impossibilitar o uso da “maquininha” por parte da autora, somado ao fato de que não promoveu a solução administrativa da questão, submetendo a consumidora a um desgastante processo judicial, completamente evitável.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais -
Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00
, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Portanto, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento, reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.